Tribunal: TCU
Processo: 027.517/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9187/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.517/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Costa de Avelar (CPF XXX.807.641-XX); Azamor Câmara Areias Filho (CPF XXX.022.731-XX); Iago Jose Cardoso (CPF XXX.383.951-XX); Jose Felipe Warmling Spricigo (CPF XXX.548.809-XX); Jose Mauro Gouveia de Medeiros (CPF XXX.623.011-XX); Renan Rocha Ribeiro (CPF XXX.178.696-XX); Renato Jaqueto Góes (CPF XXX.011.131-XX) e Rodrigo Saar Gomes (CPF XXX.962.986-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.